Tribunal: STF
Processo: ARE 1287301
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL EM PERIÓDICOS REGIONAIS COM NÍTIDO CONTEÚDO DE PROMOÇÃO PESSOAL DE EX-PREFEITO. OFENSA AO ART. 37, §1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 11 DA LEI N. 8.429/92. Sentença que julgou procedentes os pedidos, condenando o ex-Prefeito à suspensão de seus direitos políticos por 4 (quatro) anos, bem como à multa civil no valor de 70 (setenta) vezes a sua remuneração enquanto Prefeito. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio do juiz natural. Sentença proferida por juiz integrante de grupo de apoio de sentença. Remoção do magistrado que presidiu a audiência que equivale ao afastamento por qualquer motivo previsto no artigo 132 do CPC/73, configurando exceção ao princípio da identidade física do juiz, o qual, ademais, não ostenta caráter absoluto, mas sim relativo. Mérito. Publicação institucional realizada por jornal sem prévio procedimento licitatório. Provas coligidas nos autos que denotam a ausência de dano ao erário, o que contudo, não afasta a caracterização de ato de improbidade administrativa. Publicidade institucional com intuito de promoção pessoal do ex-Prefeito realizada de forma gratuita por um dos periódicos, cujo diretor presidente era Secretário Municipal à época da publicação, sinalizando ter ocorrido troca de favores políticos. Caracterização do dolo direto e específico do réu, não se sustentando a alegação de que dois veículos de comunicação escrita foram produzidos e distribuídos gratuitamente em apoio a um determinado político sem que houvesse influência indevida de seu gabinete. Manutenção das reprimendas aplicadas, na forma do art. 12, III, da lei n. 8.429/92, em atenção ao princípio da proporcionalidade. Gravidade conduta do ex-Prefeito de expor continuamente a sua imagem juntamente a atos de publicidade promovidos pelo Município, importando em manifesta violação aos princípios da Administração Pública. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 18, e-doc. 3). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 5, e-doc. 5). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta, aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 660) e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fl. 13, e-doc. 9). 
    4. O agravante argumenta que “o v. acórdão considerou ímproba a promoção pessoal de agente público, genericamente. Ora, não apenas o agente público, mas qualquer pessoa pode autopromover-se, desde que não seja às custas do erário. A tese adotada no v. acórdão importa em grave violação ao artigo 5º, incisos II e IV e art. 220, § § 1º e 2º da Constituição Federal. Destaca-se, por fim, que, ao contrário do que é afirmado na r. decisão recorrida, a análise de tal violação não depende de análise do conjunto fático probatório, mas apenas dos elementos presentes na r. decisão recorrida e no v. acórdão que manteve a r. sentença” (fl. 18, e-doc. 11). 
    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, IV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º, o inc. VI do art. 7º, o inc. XV do art. 37 e os §§ 1º e 2º do art. 220 da Constituição da República. 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    O acórdão recorrido foi julgado em 20.3.2018 (fl. 18, e-doc. 3) e, nos termos da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.
    O agravante limitou-se a reconhecer a necessidade da demonstração da repercussão geral como pressuposto de admissibilidade recursal e mencionou que “milhares de cidadãos são prejudicados por casos semelhantes ao que se encontra a Recorrente, com violações aos princípios do contraditório, ampla defesa no âmbito dos processos judiciais” (fl. 39, e-doc. 6).
    6. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta, portanto, afirmar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.
    A insuficiência de fundamentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.
    Embora tenha mencionado a existência de repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 697.988-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2013).
    7. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem imporia o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.429/1992). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.8.2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 896.068-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 2.12.2016).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 8.429/1992. ELEMENTO SUBJETIVO. NEXO ENTRE CONDUTA E DANO AO ERÁRIO. DEVER DE INDENIZAR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI, XXXIX, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015” (AI n. 822.957-ED-AgR, Relatora a Minsitra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.3.2019).
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 748.371-RG, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES. GRADAÇÃO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 884.264-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 28.10.2015).
    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    9. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora